Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-04.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026696-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDENIL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 033.895.091-51 (RECORRENTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), CRISCIA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 040.435.321-56 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.855.351/0003-58 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026696-04.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Claudenil de Almeida Silva

Criscia Aparecida da Silva Monteiro

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. ATRASO DO CONTRATANTE NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA RESERVA PREVISTA EM CONTRATO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso restou comprovado que os autores celebraram com a empresa Reclamada contrato de intermediação de serviços de turismo, com saída para o dia 10/08/2022 e retorno 16/08/2022, saindo de Cuiabá/MT com destino a Recife/PE, no valor total de R$ 5.590,94, sendo uma entrada no valor de R$ 1.119,00 e 6 (seis) parcelas no valor de R$ 745,34 cada. Também restou comprovado que os reclamantes efetuaram o pagamento das parcelas (2ª a 5ª) com atraso, sendo que a parcela 5ª (venc. 07/07/2022) foi quitada com 26 dias de atraso (pagamento realizado em 02/08/2022), fato que ensejou o cancelamento do pacote de viagens pela Recorrida, nos termos da cláusula 3.1 do contrato celebrado entre as partes.

2. Desta forma, se o cancelamento do contrato foi em razão da inadimplência dos autores, ante ao atraso significativo no pagamento das parcelas, e havendo previsão contratual de cancelamento das reservas, caso tal situação ocorra, inexiste falha na prestação do serviço e tampouco dano moral a ser indenizado.

3. A negativa administrativa de devolução integral do valor pelo pacote de viagens cancelado, por culpa dos passageiros, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, porquanto a situação vivenciada por estes não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, acontecimento corriqueiro que não é suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Conforme se afere da 3.1 “DA FORMA DE PAGAMENTO” os reclamantes contrataram o serviço pelo valor total de R$ 5.590,94 (cinco mil quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), sendo uma entrada no valor de R$ 1.119,00, e 6 (seis) parcelas no valor de R$ 745,34 cada. Porém, conforme se afere dos comprovantes de pagamentos juntados com a inicial, com exceção da 1ª e da 6ª parcela, todas as demais parcelas foram pagas com atraso, inclusive, com mais de 26 dias de atraso (5ª parcela). Vejamos:
1ª parcela – vencimento: 07/03/2022; data do pagamento: 09/03/2022 (2 dias de atraso)2ª parcela – vencimento: 07/04/2022; data do pagamento: 26/04/2022 (19 dias de atraso) 3ª parcela – vencimento: 07/05/2022; data do pagamento: 20/05/2022 (13 dias de atraso) 4ª parcela – vencimento: 07/06/2022; data do pagamento: 26/06/2022 (19 dias de atraso) 5ª parcela – vencimento: 07/07/2022; data do pagamento: 02/08/2022 (26 dias de atraso) 6ª parcela – vencimento: 07/08/2022; data do pagamento: 05/08/2022.
O contrato entabulado entre as partes (id. 92630917 – Cláusula 3.4), há previsão expressa que em caso de atraso no pagamento, a contratada, ora reclamada, poderia cancelar as reservas realizadas, vejamos o teor da cláusula: 3.4 INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE A impontualidade no pagamento de qualquer das parcelas, independentemente do motivo, poderá
dar ensejo à inscrição do nome da contratante nos órgãos restritivos de crédito, bem como ensejar a cobrança do débito com acréscimo de juros e correções monetárias, despesas com cobranças, além de honorários advocatícios e custas judiciais, se necessário, o ingresso em juízo. Se a viagem não houver iniciado,
fica o contratante ciente que as contratadas poderão cancelar as reservas realizadas
ou cancelar a carta de crédito emitida, gerando, nessa situação, as penalidades estabelecidas para a rescisão, conforme disposto na cláusula 4.2.3. das condições gerais de contratação. Grifo nosso. Portanto, entendo que os autores deram causa ao cancelamento da reserva, pois, de forma reiterada, em vários meses, atrasavam o pagamento das parcelas, dessa forma, a reclamada aplicou as penalidades previstas em contrato de forma correta e cancelaram o pacote turístico, ante a não quitação do parcelamento (...)
No que tange aos danos morais não há como acolher o pedido vez que, na hipótese dos autos, os autores, de forma reiteradas, deram causa ao cancelamento, devido aos atrasos nos pagamentos das parcelas do serviço contratado. Assim, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, opino pela
procedência
dos pedidos em parte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenas as reclamadas, de forma solidária, a: 1)Restituírem aos autores o valor de R$ 5.032,74 (cinco mil e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) de forma simples, que de atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”,
não
merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023